Tribunal: TJMT
Processo: 0013943-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013943-09.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[F. A. MASSON - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

RUBIA ARGENTA DEON

EMBARGADO(s):

F. A. MASSON

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

PARA A COBRANÇA 4 (QUATRO) NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO (DIESEL COMBUSTÍVEL) – EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTITUÍDO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OS VALORES DE APENAS 3 (TRÊS) NOTAS

- RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA COM VÍNCULO FORMAL COM A RÉ – SENTENÇA REFORMADA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DIRIMIDAS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

RUBIA ARGENTA DEON

EMBARGADO(s):

F. A. MASSON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
RUBIA ARGENTA DEON
contra o v. acórdão de ID. n. 174778175 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora
F. A. MASSON
contra

a sentença que, nos autos da
Ação de Monitória
n. 13943-09.2018.8.11.0055 (Cód. 1286077), havia acolhido em parte os embargos monitórios opostos pela ré apelada, ora embargante, para deduzir do
quantum debeatur
a importância de R$91.000,00, objeto da
Nota Fiscal n. 67.584
, emitida em 15/04/2017 e, rejeitando integralmente os mencionados embargos monitórios, julgou

procedentes os pedidos iniciais, de modo a reconhecer a exigibilidade e constituição de pleno direito, em título executivo judicial, do crédito representado pela aludida
Nota Fiscal
que havia sido desconsiderada pela sentença.

Sustenta a recorrente que ao assim julgar, o aresto embargando incorreu em omissões e contradições na medida em que, como demonstrado nos autos, a Monitória manejada pelo embargado veio desacompanhada de documentos que confiram certeza e liquidez à quantia pleiteada.

Aduz que pela simples leitura dos documentos juntados, denota-se que não houve a certeza no recebimento dos supostos produtos comprados e/ou serviços prestados, pois inexistiu qualquer chancela, assinatura da embargante ou de qualquer de seus funcionários, convalidando as supostas aquisições relacionadas na Nota Fiscal n. 67.584, emitida em 15/04/2017.

Afirma que, à míngua de prova robusta a garantir certeza da entrega, não é crível que este r. Tribunal se valha da teoria da aparência para considerar exigíveis os respectivos créditos.

Salienta, no mais, que por mais uma vez a autora embargada ingressou com duas ações monitórias idênticas em tudo, tendo as duas ações as mesmas características comerciais, sendo que na Monitória n. 0013941-39.2018.811.0055, movida contra o genitor da embargante, o pedido foi julgado improcedente em relação à Nota Fiscal cuja entrega dos respectivos produtos não foi comprovada, o que foi confirmado por esse TJMT em recente julgado, em acórdão que já transitou em julgado.

Por fim, prequestiona a possível violação ao art.373, inciso I, e art.700, ambos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 176620154, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Entretanto, no caso concreto, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida.

Em relação à suficiência da prova escrita juntada para a demonstração da entrega do produto negociado entre as partes, o aresto foi exaustivo. Senão vejamos:

“[...]

Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente ação monitória afirmando ser credora da requerida em decorrência da venda de óleo diesel para o grupo econômico da qual a ré é integrante representada pelas seguintes notas fiscais:

Nota Fiscal n.

Data de emissão

Valor

67.062 (ID. n. 166973336 - Pág. 26)

04/04/2017

R$ 35.700,00

67.234 (ID. n. 166973336 - Pág. 27)

07/04/2017

R$ 35.750,15

67.357 (ID. n. 166973336 - Pág. 28)

11/04/2017

R$ 35.750,22

67.584 (ID. n. 166973336 - Pág. 29)

15/04/2017

R$ 91.000,00

Total

R$198.250,37

Corrigidos monetariamente os valores das referidas notas fiscais pelo INPC, com acréscimo de juros de mora legais desde o inadimplemento, o valor do
quantum debeatur
teria atingido, ao tempo do ajuizamento da monitória, o importe de R$233.857,88.

Citada, a requerida apelada opôs embargos monitórios, sustentando, no mérito, o excesso de ‘execução’, considerando a ausência de valores devidos pela embargante.

Saneado o feito, o juízo singular requisitou informações à Receita Federal quanto à qualificação dos empregados registrados em nome do requerente e de todo o grupo econômico a que pertence a requerida.

Após realizada audiência de instrução e apresentados memoriais, adveio a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, reconhecendo, porém, a ausência de comprovação da entrega do produto relacionado na
Nota Fiscal n.
67.584
, no valor de R$91.000,00.

Pois bem.

Com efeito, embora o juízo de origem tenha preferido uma compreensão mais ortodoxa do caso posto ante a não constatação de que o signatário que deu recebimento à
Nota Fiscal n. 67.584
(ID. n. 166973336 - Pág. 29) compusesse formalmente o grupo empresarial integrado pela ré/embargante ou o quadro de funcionários registrados desse grupo, constata-se que as peculiaridades do caso concreto convergem para a necessidade do reconhecimento da procedência integral do pleito monitório.

Isto porque, de acordo com a orientação pretoriana, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC/15 para a ação monitória é aquela que permite ao magistrado formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor.

Importante também frisar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória (AgRg no AREsp 559.231/PE).

E nesse viés, consoante precedentes dessa Corte
‘o comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.’
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0018747-67.2015.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/05/2019, publ. no DJE 28/05/2019)

Ora, no caso, uma vez citada para responder a monitória, a apelada ofertou os embargos monitórios de ID. n. 166973336 - Pág. 49/53 no qual, além de suscitar questionamentos processuais de natureza meramente formal, fincou sua peça defensiva na arguição de que
‘os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela Empresa Embargada (fls. 24 a 27), sem qualquer chancela da Embargante, e que a mesma desconhece que tais pessoas que firmaram o recebimento dos mesmo”.
Afirmou, também, que
“não reconhece como sendo sua a obrigação indicada pelas notas fiscais juntadas e assinadas por pessoas desconhecidas da embargante, pois não restou evidenciado qualquer documento que a atrelasse a eventuais aquisições’
(ID. n. 166973336 - Pág. 52)

Por fim, consignou que
‘não restou comprovado qualquer dívida da Embargante, bem como não foi apresentado qualquer contrato ou documento idôneo nos autos a dar razão aos frágeis argumentos lançados pela embargada.’
(ID. n. 166973336 - Pág. 55).

No entanto, o juízo singular, supondo o possível vínculo entre os signatários recebedores das notas fiscais em que se funda o pleito monitório, deferiu em três oportunidades o pedido autoral para que fossem expedidos ofícios ao INSS e à Receita Federal, a fim de que fossem apresentadas as relações de integrantes e sócios do grupo empresarial a que pertence a ré/embargante, assim como a relação de funcionários do citado grupo.

E em resposta, foram apresentados pelos referidos órgãos as relações de ID. n. 166973338 - Pág. 14/18 (INSS) e n. 166973338 - Pág. 20/121(Receita Federal), denotando que o Sr.
LEONARDO DA CRUZ
– que deu recebimento aos produtos relacionados às
Notas Fiscais ns. 67.062
(ID. n. 166973336 - Pág. 26) e
67.234
(ID. n. 166973336 - Pág. 27) – e o Sr.
GEAN ALVES DA SILVA
– que deu recebimento à
Nota Fiscal n. 67.357
(ID. n. 166973336 - Pág. 28) – compunham o quadro de funcionário do grupo econômico familiar integrado pela ré apelada.

O erro, porém, da sentença, foi reputar que o simples fato de o nome do signatário recebedor dos produtos relacionados na
Nota Fiscal n. 67.584
(ID. n. 166973336 - Pág. 29), aparentemente chamado
‘Paulo Ap. Galdino’
, não compor a mencionada relação de empregados do grupo, o crédito por ela representado não serviria para embasar o pleito monitório, excluindo-o do
quantum debeatur
.

Todavia, os múltiplos indícios da existência da relação negocial, absolutamente convergentes entre si, militam em favor da parte autora, ora apelante.

À uma, porque a tese defensiva adotada pela ré embargante, no sentido de negar peremptoriamente o negócio que ensejou a emissão das notas fiscais aludidas, assim como o vínculo com os recebedores da mercadoria foi totalmente descredibilizada pela prova produzida nos autos, forçando-a, inclusive, a reconhecer a existência da relação jurídica, embora continuasse negando o recebimento dos produtos descritos na
Nota Fiscal n. 67.584
.

À duas, porque os
prints
de IDs. 166973337 - Pág. 216/219, devidamente acompanhados da respectiva Ata Notarial, lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra, trazem conversas de
WhatsApp
travadas entre o representante da autora, e a Srª
Andreia Deon Fanz San Diego
, preposta do grupo empresarial integrado pela ré/embargante, assim como os e-mails de IDs. ns 166973336 - Pág. 237 a 166973337 - Pág. 6, que serviram como uma espécie de notificação não contestada pelos representantes da apelada, denotam um reconhecimento da dívida cujo crédito se busca através desta monitória.

À três, porque embora não soubesse identificar exatamente o funcionário da requerida que deu recebimento aos produtos da
Nota Fiscal n. 67.584
, a testemunha do autor, Sr.
Marcos Severo
, motorista encarregado do transporte, confirmou a entrega do combustível no endereço da ré/embargante.

À quatro, porque assim como nas demais, no Campo ‘DADOS ADICIONAIS’ da
Nota Fiscal n. 67.584
consta o carimbo de um agente tributário do posto fiscal de Brasnorte-MT – onde fica o endereço no qual os produtos deveriam ser entregues – mais de 300 km da sede da empresa autora, que fica em Tangará da Serra-MT, de onde saiu o combustível negociado, não sendo, assim, crível que o motorista encarregado da entrega da mercadoria, tenha feito um transporte de média distância, com veículo de grande porte, passado na barreira fiscal do município da destinatária da mercadoria. Vejamos (ID. n. 166973336 - Pág. 147):

À cinco, porque até onde se sabe, não houve, da parte da ré, qualquer questionamento da adquirente ré quanto ao lançamento da referida operação perante a Fazenda Estadual.

À seis, por que não é essa a primeira vez em que a requerida se vale do mesmo expediente – qual seja, a tese negativa de vínculo com o recebedor de mercadorias adquirida – do que se pode citar, como exemplo, a Ação Monitória n. 0001080-36.2018.8.11.0050 ajuizada por
NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
, ainda em trâmite na fase recursal.

E, à sete, finalmente, porque ainda que o tal Sr.
‘Paulo Ap. Galdino’
, que deu recebimento à mencionada nota fiscal, não tivesse na relação de empregados formais (registrados perante a Receita e ou o INSS), não significa que não agiu em nome e benefício da ré, já que poderia compor o quadro de funcionários informais (não registrados), temporários ou mero prestador de serviço.

O que deveras importa no presente caso é que a
teoria da aparência
, claramente aplicável à hipótese dos autos, não apenas autoriza, mas recomenda o reconhecimento de que, além de ter contratado o negócio, deve ser presumida a entrega diante de todos os elementos probatórios e indiciários convergentes entre si.” (ID. n. 174778175 - Pág.5/9)

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023